Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002461-13.2021.8.11.0000
Recorrente: Valnei Luiz Gueno
Recorrido: Marilei Schuster
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valnei Luiz Gueno, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88681512):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA GENÉRICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de impugnação a cumprimento de sentença apresentada de forma genérica e imprecisa quanto aos pontos objeto da inconformidade dos cálculos do valor devido, descabe ao Juízo singular interpretar a pretensão à luz do parecer elaborado pela Contadoria Judicial, que goza de presunção iuris tantum”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002461-13.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/05/2021, p. 1o/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 95076462.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Valnei Luiz Gueno, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0005076-67.2007.8.11.0037, proposta por Marilei Schuster, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo atualizado apresentado pela Contadoria Judicial, determinando a intimação da parte executada, ora agravante, para realizar o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ante o indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1002461-13.2021.8.11.0000, a fim de que seja possível a impugnação do cálculo apresentado no cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (id 98269465) e preparado (id 98242454).
Contrarrazões no id 98856485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, constata-se que seu conteúdo se refere à possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da inexistência de comprovação de irregularidade no cálculo judicial que embasa o cumprimento de sentença em que é parte devedora, nada abordando sobre a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Confira-se:
“Ora, muito embora o valor a que se chegou a Contadoria Judicial detenha presunção iuris tantum de veracidade, a sua invalidação não pode ser realizada por simples afirmações vagas por parte do executado/agravante, dependendo, para tanto, de prova irrefutável capaz de elucidar a irregularidade na sua confecção, o que, repita-se, não foi minimamente comprovada pelo recorrente, de modo a motivar como correto os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela Contadoria, que, aliás, obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, utilizando o mesmo índice para atualização – INPC.
(...)
Dessa forma, para afastar tal presunção deve a parte demonstrar de forma cabal a existência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo o recorrente de tal ônus, os cálculos oficiais são os que devem prevalecer.
Ademais, impende, ainda, ressaltar que era ônus do agravante demonstrar de forma detalhada os eventuais erros apontados, o que de fato não o fez, principalmente porque eventual divergência de valor ocorreu em decorrência das datas da elaboração dos respectivos cálculos, o que por si só não tem o condão de torná-los inadequados”. (g.n.) (id 88681512 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.